Tribunal: TJBA
Processo: 8002322-80.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002322-80.2019.8.05.0063

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEVAL OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s):AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO. RECONHECIMENTO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso de apelação cível foi interposto pelo autor da ação indenizatória por danos morais contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com base no artigo 487, inciso II, do CPC.

2. A sentença fundamentou-se no reconhecimento da excludente de responsabilidade por força maior, diante de fortes chuvas que afetaram a estrutura técnica da operadora de telefonia móvel, ocasionando a interrupção dos serviços.

3. O apelante sustenta que a falha na prestação do serviço por mais de 48 horas, entre os dias 11/06/2018 e 14/06/2018, causou-lhe danos morais passíveis de indenização.

4. A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, defendendo a ocorrência de caso fortuito e a ausência de prova do dano alegado, além de suscitar preliminar de falta de interesse de agir.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a interrupção do serviço de telefonia móvel por evento climático configura excludente de responsabilidade civil da prestadora de serviço; b saber se a falha na prestação do serviço, no caso concreto, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ressalvadas as excludentes legais.

7. Restou comprovado nos autos, por meio de relatórios técnicos e meteorológicos, que a interrupção do serviço decorreu de fenômeno climático extremo, caracterizando força maior, apta a romper o nexo causal e eximir a prestadora de responsabilidade civil.

8. A jurisprudência dominante é no sentido de que a falha temporária na prestação de serviços de telefonia, quando decorrente de eventos imprevisíveis e inevitáveis, não configura, por si só, abalo moral indenizável.
9. O apelante não comprovou a ocorrência de dano efetivo ou excepcional que ultrapassasse o mero dissabor, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

10. A alegação de que a linha telefônica somente foi ativada após o período da suposta interrupção contribui para afastar a verossimilhança das alegações iniciais.

11. A sentença está em conformidade com o direito aplicável e a prova dos autos, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A interrupção temporária de serviço de telefonia móvel em decorrência de evento climático extremo configura excludente de responsabilidade por força maior e, não sendo comprovado prejuízo excepcional, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 373, I; art. 487, II; art. 85, § 11; art. 98, § 3º

Código de Defesa do Consumidor: art. 14, caput e § 3º, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/04/2011

TJ-BA - Apelação 8001430-74.2019.8.05.0063, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, julgado em 16/08/2022

TJ-BA - Apelação 8003312-08.2018.8.05.0063, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/08/2022

TJ-BA - Apelação 8001130-49.2018.8.05.0063, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, julgado em 25/09/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8002322-80.2019.8.05.0063

em que figuram como
Apelante

JOSEVAL OLIVEIRA SANTOS

e apelado

CLARO S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora